Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001848-27.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ANGÉLICA DIAS AGUILAR
Agravado: EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA
Número do Protocolo: 1001848-27.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGÉLICA DIAS AGUILAR, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da capital, que nos autos da “Ação de Divórcio” (Proc. 1051616-27.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante, contra EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu os pedidos de depósito judicial de valores recebidos pelo agravado, e de intimação das empresas “Economy Brasil Proteção Familiar Eireli” e “Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Eireli”, para que apresentem o instrumento contratual referente ao desligamento do agravado, porque a magistrada entendeu não haver prejuízo à parte em aguardar o regular trâmite processual (cf. ID 33751996).
A agravante afirma que detém direito a quota parte das sociedades que o agravado faça parte, uma vez que as empresas foram constituídas após o casamento.
Alega que, como o agravado realizou contrato de desligamento com a empresa Economy Brasil, e já está recebendo os valores decorrentes do ato, a decisão combatida deve ser reformada em razão do risco de o agravado ocultar o patrimônio que vem recebendo, como já vinha fazendo, já que a agravante sequer estava sabendo que o seu ex marido estava recebendo tais valores.
Pede, pois, de imediato, seja determinada a intimação da empresas ECONOMY BRASIL PROTEÇÃO FAMILIAR EIRELI, CNPJ 23.109.438/0001-08 e ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ no 08.370.372/0001-11, ambas com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, no 299 – Bairro Lixeira, Sala 05, na cidade de Cuiabá/MT, “para depositar todas as próximas parcelas do contrato de compra das quotas do capital social do agravado em juízo devendo mês a mês deposita-las no presente processo no 1051616-27.2019.8.11.0041, a iniciar pela parcela do dia 28/02/2019”, e ao final, que seja dado provimento ao recurso, para que seja determinado que o pagamento das parcelas da Economy Brasil sejam realizados judicialmente, até o julgamento da lide, bem como, o agravado seja intimado para apresentar a cópia dos contratos celebrados com as empresas.
É a suma.
D E C I D O
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Sem maiores delongas, a parte agravante se esforça mais para tentar demonstrar que possui direito a parte dos bens do ex-marido, do que para comprovar o real prejuízo decorrente do aguardo do regular trâmite processual.
No caso, a agravante diz que existe o risco de o agravado ocultar os valores que vem recebendo, porém, considerando que a agravante já tomou conhecimento do desligamento de seu ex-marido com as empresas cujo agravado era sócio, não restou demonstrada a necessidade de deferimento do pedido da autora, até porque trata-se de medida invasiva e desproporcional ao presente momento processual.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator